Tribunal: TJSP
Processo: 2246951-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o custeio da internação e eventual procedimento cirúrgico por parte da operadora, desde que em hospital credenciado – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de manutenção do custeio do tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o custeio da internação e eventual procedimento cirúrgico por parte da operadora, desde que em hospital credenciado – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de manutenção do custeio do tratamento pretendido, vez que a intervenção determinada foi indispensável para a tentativa de solução da moléstia, em especial porque de natureza urgente e emergencial – Decisão mantida – Recurso não provido.